Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725801-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE PEREIRA NETO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC e aos princípios do contraditório e da não surpresa, intime-se o recorrente para se manifestar sobre o despacho da Presidência de ID 65418410, considerando que o recorrido já manifestou ciência (ID 65593528). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator